Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. IMÓVEL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP). AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. PEDIDO DE CONVALIDAÇÃO PREVISTO NA LEI DISTRITAL 6.251/2018. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL. SOLICITAÇÃO À TERRACAP PARA RETIRADA DO IMÓVEL DO EDITAL DA LICITAÇÃO. CABIMENTO. ART. 12-B, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DISTRITAL 7.153/2022. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Remessa necessária e apelação contra a sentença que concedeu a segurança para determinar que a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) retire o item 24 do Edital de licitação n. 3/2024 (QNN 9, Lote 5, Conjunto I, Ceilândia/DF) até ulterior decisão administrativa acerca da regularização do imóvel em Programa de Desenvolvimento Econômico.
2. Verifica-se que, por meio da Autorização n. 81/2011, emitida pela Administração Regional da Ceilândia, a parte apelada foi autorizada a usar a área pública assim descrita no documento: QNN 9, Conjunto F/G, Lote 1, 2, 3 e 4, Ceilândia/DF. Na época em que a autorização foi expedida, a área não estava devidamente identificada ou individualizada. Em razão disso, houve erro na identificação do imóvel no referido documento, como exposto na sentença.
3. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, em despacho proferido em 12/4/2024, expôs que o Termo de Autorização de Uso se refere, na verdade, aos lotes 5 e 6 do Conjunto I da QNN 9 e enviou ofício à Terracap sobre a necessidade de retirar o item da licitação.
4. No mesmo despacho, a Secretaria reconheceu que a parte apelada apresentou documentação que possibilita a regularização do imóvel, com base no art. 9o da Lei Distrital n. 6.251/18, e comprovou seu funcionamento no local antes de 22/12/2016, conforme o parágrafo único do art. 12-B da Lei n. 7.153/2022.
5. Diante do requerimento administrativo apresentado pela apelada, da possibilidade de regularização do imóvel e da solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda para retirada do bem do edital de licitação, deve ser mantida a sentença que determinou a exclusão do item do processo licitatório até que a questão seja definitivamente analisada na via administrativa pelo órgão ou ente competente. Tal medida é razoável e necessária para evitar prejuízos à parte recorrida, aos licitantes e a terceiros, preservando a segurança jurídica e a lisura da concorrência pública em questão.
6. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.